Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REFIS. REDUÇÃO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual o juiz de origem considerou cumprida pelo Distrito Federal a obrigação que lhe fora imposta no acórdão exequendo, de promover o recálculo da dívida relativa ao ICMS, com a redução da multa de 200% para 100% do valor do valor principal.
2. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade. Por isso, diante da informação emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, no sentido de que o contribuinte fora excluído do REFIZ por inadimplemento, mostra-se descabida a discussão, em fase de cumprimento de sentença, sobre o cálculo da dívida que exclui benefícios anteriormente concedidos, tendo em vista que, no caso concreto, o atendimento dos requisitos legais para beneficiar do Programa de Regularização Fiscal não foi objeto da demanda que deu origem ao acórdão exeqüendo.
3. Agravo de Instrumento desprovido.